Tribunal: TJBA
Processo: 8056810-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056810-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: MARCIA BRITO DA FONSECA NOBREGA

Advogado(s)
:
CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA

ACORDÃO

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NO JUÍZO
A QUO
. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS. DESCONTOS QUE COMPROMETEM MAIS DE 45% DA RENDA MENSAL DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FIXAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO PARA REVISÃO E INTEGRAÇÃO DOS CONTRATOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. ART. 104-B DO CDC. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO RECORRIDA TEMPORALMENTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DO AUTOR QUE DEVE PERDURAR ATÉ O ESTABELECIMENTO DO PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DO VALOR E DA PERIODICIDADE FIXADOS NA ORIGEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravos de Instrumento simultâneos n.
os

8055916-91.2025.8.05.0000, 8056310-98.2025.8.05.0000, 8056706-75.2025.8.05.0000, 8056810-67.2025.8.05.0000, 8056816-74.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravantes
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO SAFRA S A,
BANCO PAN S.A., ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA – ASSEBA e ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA
e Agravada
MARCIA BRITO DA FONSECA NOBREGA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator